Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART 150, § 1o DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESTADO DE NECESSIDADE PUTATIVO. NÃO COMPROVADO. REINCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de violação de domicílio, tipificado no artigo 150, § 1o do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta da ré por ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo. Alegou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Subsidiariamente, defendeu ter incorrido em estado de necessidade putativo por acreditar que sua filha estaria em situação de perigo atual e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que a ré fosse absolvida, nos termos do artigo 386, incisos III e/ou VII ou VI, do Código de Processo Penal. Mantida a condenação, pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena, para que fosse estabelecido o aberto.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 49181054). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 50046335).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 400/2022 – 30a DP – ID 49180992 (Ocorrência Policial no 3.648/2022 – 30a DP – ID 49180993) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das vítimas e do policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão da acusada em seu interrogatório.
6. No caso em exame, é incontroverso que a ré entrou, clandestinamente, durante o período noturno, nas dependências do domicílio das vítimas, sem autorização ou consentimento dos proprietários. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelas vítimas, as quais foram corroboradas pelas declarações do policial militar que compareceu ao local dos fatos, constatou a presença da acusada no interior da residência dos ofendidos e procedeu à condução da agente à Delegacia de Polícia. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade, portanto, ausente qualquer elemento concreto que leve a desconsideração da versão das vítimas ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. Ao contrário do alegado pela defesa, no caso concreto, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 150, §1o do CP a ré/apelante que, clandestinamente, ingressa, no horário noturno, nas dependências da residência dos proprietários/vítimas, agindo contra a vontade desses e sem seus consentimentos, inclusive, em desobediência a determinação judicial que a proibia de se aproximar do local, e lá permanece, recusando-se a sair, sendo necessária a intervenção da polícia. Tratando-se de delito de mera conduta, consumou-se com a simples entrada e/ou permanência da acusada nas dependências da casa dos ofendidos, sem permissão.
8. Ausente nos autos elementos mínimos a comprovar a alegação da acusada que agiu amparada pelo instituto do estado de necessidade putativo, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Nesse quadro, caso estivesse presente a situação fática imaginada pela ré, que a filha se encontrava em perigo, ao invés ter entrado na residência de seu ex-companheiro, de madrugada, sem seu consentimento ou autorização, teria adotado os meios legítimos para salvaguardá-la, como procurar, imediatamente, a Polícia, para fins de tomar as providências cabíveis.
9. O artigo 63 do Código Penal dispõe que se verifica a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. No caso, conforme se verifica da folha de antecedentes penais (ID 49180999 – Pág. 2), a condenação transitada em julgado operou-se em 1o de setembro de 2022 e a prática do crime objeto dos autos foi anterior a referida condenação penal definitiva. No ponto, deve ser afastada a reincidência e fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, c, e § 3°, do Código Penal.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, em parte, apenas para fixar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. Mantidos os demais termos da sentença.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.